Tribunal: STJ
Processo: 0029588-23.2019.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099597 - RJ(2025/0436459-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EXPOENTE 1000 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
CRISTIANO FALCÃO MARTINS - RJ200651
LORENA LOPES FREIRE - RJ189483
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS
ADVOGADOS
: JOSE MARCIO DE ALMEIDA - MG067657
ANA CAROLINA DE PINHO LOPES - MG133370
ALICE FRANCO SABADINI - RJ235283
AGRAVADO
: PATRICIA DE CARVALHO SOUZA
AGRAVADO
: ANGELO CARVALHO DE SOUZA MOREIRA
ADVOGADO
: ALOISIO MOREIRA - RJ205233
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
FURTO
DE
VEÍCULO
EM
ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial pelos óbices
da Súmula n. 7 do STJ, ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos
arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, e não
demonstração do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação de responsabilidade civil
indenização por
c/c
danos materiais e morais, decorrente de furto de motocicleta em estacionamento de
. O valor da causa foi fixado em R$ 41.664,00.
shopping
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando
solidariamente o
e a seguradora ao pagamento de danos materiais e
shopping
morais, com honorários em 10%.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, mantendo a sentença e
majorando os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional em violação dos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único,
II, do CPC; (ii) saber se é possível afastar a responsabilidade objetiva e reconhecer
fato exclusivo ou culpa concorrente da vítima, com inversão indevida do ônus da
Documento eletrônico VDA55324012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cb74219-8f08-4f9b-8a43-eb48111accc9

prova, à luz dos arts. 373, I, do CPC, 14, §3o, II, do CDC e 927 e 945 do CC, além
dos arts. 926 e 927 do CPC; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao
conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou
os pontos relevantes, afastando omissão, obscuridade e contradição.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações sobre dinâmica do furto,
ingresso e estacionamento, nexo causal, fato exclusivo e culpa concorrente, por
demandarem reexame do acervo fático-probatório.
8. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada, pois as mesmas
questões fático-probatórias estão obstadas pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta as questões essenciais decididas. 2. A Súmula n. 7 do
STJ obsta o reexame de provas quanto a nexo causal, fato exclusivo e culpa
concorrente, inviabilizando a revisão do acórdão estadual. 3. Aplica-se a
prejudicialidade da divergência jurisprudencial quando a matéria está obstada pela
Súmula n. 7 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 489, §1o, IV e VI, 1.022, II e
parágrafo único, II, 926 e 927; CDC,
§3o, II; CC, arts. 927 e 945.
art. 14,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 130.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
17/03/2026
23/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cb74219-8f08-4f9b-8a43-eb48111accc9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3099597 - RJ(2025/0436459-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EXPOENTE 1000 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
CRISTIANO FALCÃO MARTINS - RJ200651
LORENA LOPES FREIRE - RJ189483
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS
ADVOGADOS
: JOSE MARCIO DE ALMEIDA - MG067657
ANA CAROLINA DE PINHO LOPES - MG133370
ALICE FRANCO SABADINI - RJ235283
AGRAVADO
: PATRICIA DE CARVALHO SOUZA
AGRAVADO
: ANGELO CARVALHO DE SOUZA MOREIRA
ADVOGADO
: ALOISIO MOREIRA - RJ205233
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
FURTO
DE
VEÍCULO
EM
ESTACIONAMENTO DE SHOPPING. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o especial pelos óbices
da Súmula n. 7 do STJ, ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos
arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC, e não
demonstração do dissídio.
2. A controvérsia diz respeito a ação de responsabilidade civil
indenização por
c/c
danos materiais e morais, decorrente de furto de motocicleta em estacionamento de
. O valor da causa foi fixado em R$ 41.664,00.
shopping
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando
solidariamente o
e a seguradora ao pagamento de danos materiais e
shopping
morais, com honorários em 10%.
4. A Corte de origem negou provimento à apelação, mantendo a sentença e
majorando os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional em violação dos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único,
II, do CPC; (ii) saber se é possível afastar a responsabilidade objetiva e reconhecer
fato exclusivo ou culpa concorrente da vítima, com inversão indevida do ônus da
prova, à luz dos arts. 373, I, do CPC, 14, §3o, II, do CDC e 927 e 945 do CC, além
Documento eletrônico VDA54038758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:35
Código de Controle do Documento: 7e2b9d9e-fe28-4ae7-a42d-7c1d47dbb55f

dos arts. 926 e 927 do CPC; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial apto ao
conhecimento pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional: o acórdão estadual enfrentou
os pontos relevantes, afastando omissão, obscuridade e contradição.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações sobre dinâmica do furto,
ingresso e estacionamento, nexo causal, fato exclusivo e culpa concorrente, por
demandarem reexame do acervo fático-probatório.
8. A análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada, pois as mesmas
questões fático-probatórias estão obstadas pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta as questões essenciais decididas. 2. A Súmula n. 7 do
STJ obsta o reexame de provas quanto a nexo causal, fato exclusivo e culpa
concorrente, inviabilizando a revisão do acórdão estadual. 3. Aplica-se a
prejudicialidade da divergência jurisprudencial quando a matéria está obstada pela
Súmula n. 7 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 489, §1o, IV e VI, 1.022, II e
parágrafo único, II, 926 e 927; CDC,
§3o, II; CC, arts. 927 e 945.
art. 14,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 130.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EXPOENTE 1000
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A. contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ, pela ausência de
negativa de prestação jurisdicional quanto aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, e pela não demonstração do
dissídio jurisprudencial (fls. 605-620).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 641-649.
Documento eletrônico VDA54038758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:35
Código de Controle do Documento: 7e2b9d9e-fe28-4ae7-a42d-7c1d47dbb55f

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
em apelação cível, nos autos de ação de responsabilidade civil cumulada com
indenização por danos materiais e morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 479-480):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ESTACIONAMENTO
DE SHOPPING CENTER. FURTO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DESPROVIMENTO.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar os réus (shopping center e seguradora), solidariamente, ao
pagamento de danos materiais e morais decorrentes de furto de motocicleta.
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) saber se houve cerceamento
de defesa por conta do indeferimento do pedido de provas; (ii) saber se o shopping
center tem responsabilidade pelo dano ocorrido; (iii) saber se está comprovado o
dano material; (iv) saber se está caracterizado o dano moral e (iv) saber se a verba
arbitrada a título de dano moral merece redução.
3. Inocorrência de cerceamento de defesa. Juiz que, na condição de
destinatário da prova, pode rejeitar as diligências que considere prescindíveis aos
deslinde da questão, desde que o faça fundamentadamente, como se deu na decisão
a quo.
4. Responsabilidade do shopping center configurada. Furto de veículo
estacionado dentro de suas dependências. Segundo a jurisprudência do STJ, há
responsabilidade civil do estabelecimento que mantém estacionamento em favor de
seus clientes, mesmo que gratuito.
5. Dano material fixado de acordo com a tabela FIPE da data do evento
danoso, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.
6. Dano moral in re ipsa, tendo em vista a quebra da legítima expectativa do
consumidor acerca da segurança do serviço oferecido.
7. Valor arbitrado que não se mostra desarrazoado ou desproporcional.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
518):
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ESTACIONAMENTO DE SHOPPING CENTER. FURTO DE
VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESPROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54038758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:35
Código de Controle do Documento: 7e2b9d9e-fe28-4ae7-a42d-7c1d47dbb55f

1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao recurso
de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar os réus (shopping center e seguradora), solidariamente, ao pagamento
de danos materiais e morais decorrentes de furto de motocicleta.
2. A questão recursal consiste em saber se o acórdão padece do vício de
omissão.
3. Omissão inexistente. Tentativa da parte de provocar o reexame de questões
já decididas no acórdão. Segundo a jurisprudência do STJ, não está o órgão julgador
adstrito à tarefa de rebater cada um dos argumentos deduzidos pela parte, bastando
que externalize as razões de seu convencimento, suficientes a fundamentar a decisão
prolatada.
4. Embargos não acolhidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil, já que o acórdão teria incorrido em omissão ao não analisar a
aplicação casuística da Súmula n. 130 do STJ e a distinção de precedentes,
obscuridade e contradição quanto ao ingresso irregular, ausência de tíquete e
estacionamento em área não autorizada, além de falta de fundamentação específica
sobre excludente do
§3o, II, do CDC e culpa concorrente do
do
art. 14,
art. 945
CC; e
b) 373, I, do Código de Processo Civil, 14, § 3o, II, do Código de Defesa
do Consumidor, 926, 927 e 945 do Código Civil, porque o acórdão teria invertido
indevidamente o ônus da prova ao presumir contrato de depósito e falha do serviço
sem comprovação do ingresso formal e do
Afirma que
ticket.
haveria fato
exclusivo da vítima, afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor na
hipótese. Pondera que inexistiria nexo causal entre o dano e o risco da atividade do
estacionamento, diante do ingresso irregular e fora da área monitorada. Sustenta
que o acórdão teria afastado indevidamente a culpa concorrente apesar do
Documento eletrônico VDA54038758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:35
Código de Controle do Documento: 7e2b9d9e-fe28-4ae7-a42d-7c1d47dbb55f

estacionamento em local indevido e sem
. Alega que não teriam sido
ticket
observados os deveres de integridade, coerência e uniformização da jurisprudência
na aplicação da Súmula n. 130 do STJ.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a responsabilidade
objetiva do
se aplica mesmo sem retirada de
e com estacionamento
shopping
ticket
em área indevida, divergiu do entendimento do STJ no
entre
REsp 1.431.606/SP,
outros (fls. 533-548).
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a culpa exclusiva
do consumidor e se afaste a responsabilidade objetiva; requer ainda,
subsidiariamente, o provimento para anular o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de
declaração, com enfrentamento dos pontos de omissão indicados.
Contrarrazões às fls. 594-603.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de responsabilidade civil cumulada
com indenização por danos materiais e morais, em que a parte autora pleiteou a
condenação do
ao pagamento do valor do veículo segundo a Tabela FIPE
shopping
e compensação por danos morais, decorrentes de furto de motocicleta no
estacionamento do
. O valor da causa foi fixado em R$ 41.664,00.
shopping
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando o
e a seguradora, solidariamente, ao pagamento
shopping
de R$ 11.536,00 à ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR E SERVIÇOS
SOCIAIS, a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 aos autores, a título de
danos morais, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (fls.
333-339).
Documento eletrônico VDA54038758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:35
Código de Controle do Documento: 7e2b9d9e-fe28-4ae7-a42d-7c1d47dbb55f

A Corte de origem negou provimento à apelação, mantendo a sentença e
majorando os honorários de sucumbência em 1%, nos termos do Tema n. 1.059 do
STJ (fls. 479-495).
I - Arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do
Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional por omissão, obscuridade e contradição, especialmente quanto à
aplicação casuística da Súmula n. 130 do STJ, excludente do
§3o, II, do
art. 14,
CDC, culpa concorrente do
do CC e
dos precedentes.
art. 945
distinguishing
O acórdão dos embargos rejeitou a alegação, afirmando que todas as
questões relevantes foram decididas, não havendo dever de rebater ponto a ponto,
e que não há culpa exclusiva ou concorrente, pois as imagens indicam que o
veículo estava nas dependências do
.
shopping
Confira-se trecho do acórdão
recorrido (fls. 523-524):

As questões suscitadas no apelo eram as seguintes: (i) saber se houve
cerceamento de defesa; (ii) saber se o réu tem responsabilidade pelo dano ocorrido;
(iii) saber se está comprovado o dano material; (iv) saber se está caracterizado o
dano moral e (iv) saber se a verba arbitrada a título de dano moral merece redução.
Todos esses pontos restaram devidamente decididos pelo Tribunal, em
especial a não ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade, senão
vejamos:
Ao permitir que veículos sejam estacionados em suas dependências sem a
obtenção do ticket correspondente, o shopping ainda assim está admitindo o
ingresso em área privada, isto é, não aberta o público, gerando expectativa de
segurança apta a cooptar a clientela.
Ademais, como bem frisado na sentença, não se pode assegurar que a não
retirada do ticket implicaria necessariamente o não pagamento pelo estacionamento,
uma vez que a obrigação de pagar só é realmente delimitada na sua extensão no
momento em que da retirada do veículo.
Resta, portanto, configurada a responsabilidade do réu, não havendo que se
falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, já que as imagens fornecidas
pelo próprio réu demonstram que o veículo estava em suas dependências, incidindo
o dever de guarda e de segurança inerentes ao serviço prestado.
Documento eletrônico VDA54038758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:35
Código de Controle do Documento: 7e2b9d9e-fe28-4ae7-a42d-7c1d47dbb55f

Além disso, a decisão se fundamenta em entendimento sumulado do STJ, bem
como em decisões daquela Corte e deste Tribunal de Justiça.

Não se verifica a alegada ofensa aos artigos supramencionados, pois a
questão referente às matérias indicadas como omissas foi devidamente analisada
pela Corte estadual, com fundamentação suficiente e clara (fls. 605-613), não
havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
II - Arts. 373, I, do Código de Processo Civil, 14, § 3o, II, do Código
de Defesa do Consumidor, 926, 927 e 945 do Código Civil
A recorrente afirma que houve fato exclusivo da vítima pelo
estacionamento em área não autorizada e sem
, inexistindo nexo causal com a
ticket
atividade do estacionamento; sustenta culpa concorrente da vítima e violação do
ônus da prova ao presumir contrato de depósito e falha do serviço. Alega
a recorrente que não teriam sido observados os deveres de integridade e coerência
jurisprudencial na aplicação da Súmula n. 130 do STJ.
O acórdão recorrido fixou responsabilidade objetiva do
,
shopping
assentou relação de consumo e aplicação da Súmula n. 130 do STJ, rejeitou culpa
exclusiva ou concorrente e confirmou danos materiais pela Tabela FIPE e danos
morais
, com base em elementos dos autos e nas imagens fornecidas pela
in re ipsa
ré (fls. 485-491). O acórdão recorrido tratou a matéria sob fundamento de
responsabilidade objetiva e expectativa legítima de segurança, com apoio na
súmula e jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal (fls. 486-495).
No recurso especial, a parte alega que a dinâmica do furto e as
circunstâncias do ingresso e estacionamento afastariam a responsabilidade e
exigiriam revisão da valoração probatória.
O Tribunal de origem decidiu a matéria com base no acervo fático-
probatório (fls. 485-491). Rever tal entendimento demandaria o reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54038758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:35
Código de Controle do Documento: 7e2b9d9e-fe28-4ae7-a42d-7c1d47dbb55f

III - Dissídio Jurisprudencial
Sustenta dissídio com o
e outros julgados (fls.
REsp n. 1.431.606/SP
533-548), alegando que a responsabilidade deve ser verificada casuisticamente e
que, no caso, não houve ingresso regular nem legítima expectativa de segurança.
A imposição do óbice da Súmula n. 7 do STJ quanto à alínea
do
a
permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea sobre o mesmo
c
tema (fls. 614-618).
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
.
recurso especial para negar-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54038758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:35
Código de Controle do Documento: 7e2b9d9e-fe28-4ae7-a42d-7c1d47dbb55f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.099.597 / RJ
Número Registro: 2025/0436459-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00295882320198190021 202524511051 295882320198190021
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EXPOENTE 1000 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
CRISTIANO FALCÃO MARTINS - RJ200651
LORENA LOPES FREIRE - RJ189483
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS
ADVOGADOS : JOSE MARCIO DE ALMEIDA - MG067657
ANA CAROLINA DE PINHO LOPES - MG133370
ALICE FRANCO SABADINI - RJ235283
AGRAVADO
: PATRICIA DE CARVALHO SOUZA
AGRAVADO
: ANGELO CARVALHO DE SOUZA MOREIRA
ADVOGADO
: ALOISIO MOREIRA - RJ205233
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55296730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:39
Código de Controle do Documento: 1526f85c-3eac-4cad-bc5d-485d8675a067

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:10:39
Código de Controle do Documento: 1526f85c-3eac-4cad-bc5d-485d8675a067